Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718028-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCON FILHO REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL AUGUSTO FRANCISCON REIS AGRAVADO: ANTONIO BATISTA SOBRINHO, ANA KAROLINE ALVES SOBRINHO DESPACHO Intime-se o Dr. Daniel Augusto Francisco Reis, OAB/DF 44320-A, que juntou aos autos a petição de id. 22137752, para que esclareça a parte embargante, bem como o processo a que essa petição se refere, uma vez que Luiz Antônio da Silva não é parte na presente lide, e o número destes autos não é 0717959-23.2018.07.8.07.0007. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora